Tribunal: TJMT
Processo: 1000227-72.2020.8.11.0039
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000227-72.2020.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JULIANO BARATELA RODRIGUES - CPF: 037.805.641-73 (RECORRENTE), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), MUVUCA POPULAR (RECORRIDO), ELISANGELA PACHECO - ME - CNPJ: 23.532.267/0001-25 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1000227-72.2020.8.11.0039

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Recorrente
:
JULIANO BARATELA RODRIGUES

Recorrido:
MUVUCA POPULAR

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
19/09/2022

EMENTA:

RECURSO

INOMINADO
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
IMPUTAÇÃO DE CRIME DE HOMICÍDIO. TÍTULO DA MATÉRIA TENDENCIOSO. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL QUE APONTOU AUSENCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CRIME. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ATO ILÍCITO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO
DO AUTOR
.
REVELIA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
FIXAÇÃO DO

QUANTUM.
MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
DIREITO DE RETRATAÇÃO QUE APENAS PODE SER EXERCIDO PELO VEÍCULO DE IMPRENSA. DIREITO DE RESPOSTA NÃO PRETENDIDO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Trata-se de ação na qual
o Autor
, ora Recorrente,
postula indenização pordanos morais, alegando, em síntese,
que o
Recorrido veiculou matéria jornalística onde imputada ao Recorrente o cometimento de crime de homicídio.

2.
A existência d
e murmúrios imediatos ao cometimento do crime de homicídio
não pode servir de pretexto ou de “carta branca” para a prática de excessos, sem nenhuma consequência jurídica,
principalmente considerando que a investigação policial não apontou envolvimento da Recorrente no fato típico, tanto é que o Recorrente não foi ao menos indiciado.

3.
Não há nenhum interesse público a justificar a exposição
fática sem maiores apurações, a considerar ainda que o Recorrente e a vítima do crime de homicídio tinham um filho em comum. De forma que o pai fora acusado da morte da mãe da criança.

4. Com efeito, o texto não possui caráter meramente informativo, sobressaindo nítido intento de agressão à imagem do Recorrido, restando evidente a transposição dos limites admitidos ao direito conferido à imprensa pela Constituição Federal (art. 5.o, inciso IV c/c o art. 220, da CF).

5. Danos morais configurados na modalidade “
in
re

ipsa
”.

6
.
Quantum
indenizatório fixado no valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais),
que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7
. Direito de retratação que pode apenas ser exercido pelo
veiculo
de imprensa, de forma voluntária

(faculdade)
, inclusive observando o
principio
da equivalência e da imediatidade, pois, do contrário não serve a seu
proposito
.

8
. O Recorrente poderia exigir por via judicial o direito de resposta.
Tal direito é previsto na Constituição Federal, que dispõe, em seu art. 5o, inciso V, que “
é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem
”.

9. Conforme exposto não há como acolher a obrigação de fazer pretendida, que consistiria na retratação da matéria.

10
.
Sentença parcialmente reformada.

11
. Recursos conhecido e parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual o Autor, ora Recorrente, postula indenização por danos morais, alegando, em síntese, que o Recorrido veiculou matéria jornalística onde imputada ao Recorrente o cometimento de crime de homicídio.

Transcorrido o
in albis
o prazo para apresentação de contestação
, foi proferida sentença
nos seguintes termos:

“
- Pelo julgamento PROCEDENTE da pretensão contida no pedido inicial para o fim de DECRETAR A REVELIA e CONDENAR a empresa requerida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data (súmula 362 STJ), de acordo com o arcabouço probatório dos autos;

II – Pelo julgamento com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
”.

Inconformado, o
Recorrente
JULIANO BARATELA RODRIGUES
,
nas razões recursais,
requer que o Recorrido seja condenado na obrigação de fazer que consiste na retratação da matéria jornalística e que
seja majorado o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais
.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022